Tribunal: TJMT
Processo: 1001593-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001593-64.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), APARECIDA PEREIRA CAMACHO - CPF: 320.764.449-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APLICAÇÃO DO TEMA N. 865, DO STJ – NÃO APRECIAÇÃO – OMISSÃO RECONHECIDA – TESE INCIDENTE SOBRE AÇÕES DE DESAPROPRIAÇÕES PROPOSTAS APÓS A PUBLICAÇÃO DA ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – NÃO INCIDÊNCIA NO CASO –
DECISUM
INALTERADO – ACOLHIMENTO PARCIAL.

A tese de aplicação do Tema n. 865, do STJ, de fato, não fora apreciada no acórdão recorrido, porém, em vista da modulação dos efeitos, não se incide no caso, porque a presente ação fora proposta antes da data de publicação da ata do julgamento.

Acolhem-se, em parte, os embargos de declaração, se, após sanada a omissão existente no
decisum
embargado, não houver razões para alteração.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto
por Aparecida Pereira Camacho
, contra o acórdão, proferido por esta Câmara Julgadora que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ela manejado (id. 203619656, págs. 01/07).

A Embargante alega que o acórdão recorrido foi omisso, visto que não apreciou a tese de aplicação do Tema n. 865, do STJ.

O Embargado apresentou contrarrazões ao Recurso, pugnando por sua rejeição (id. 211770682, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T
O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto
por Aparecida Pereira Camacho
, contra o acórdão, proferido por esta Câmara Julgadora que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ela manejado.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, os Embargos de Declaração foram opostos sobre o fundamento de que o acórdão recorrido foi omisso.

Analisando detidamente os autos, constata-se que, de fato, a Recorrente protocolou uma petição, informando o julgamento do Tema n. 865, pelo STJ, no qual foi firmado a tese de que, no caso de complementação da indenização ao final do processo expropriatório, a indenização deverá ser mediante depósito judicial direto se o poder público não estiver em dia com os precatórios, contudo não houve apreciação de tal ponto. Logo, é evidente que o acórdão embargado foi omisso.

Entrementes, o reconhecimento da omissão não implica a alteração do
decisum
, porque o STJ modulou os efeitos da decisão, nos seguintes termos:

“31. Desse modo,
modulo os efeitos desta decisão, para que as teses nela estabelecidas sejam aplicadas somente às desapropriações propostas a partir da publicação da ata da sessão desde julgamento,
ressalvadas as ações judiciais em curso em que se discuta expressamente a constitucionalidade do pagamento da complementação da indenização por meio de precatório judicial.

(...)

33.
Limito, todavia, a eficácia temporal desta decisão, para que as teses nela estabelecidas sejam aplicadas somente às desapropriações propostas a partir da publicação da ata da sessão deste julgamento, ressalvadas as ações judiciais em curso em que se discuta expressamente a constitucionalidade do pagamento da complementação da indenização por meio de precatório judicial”
(Relator(a): Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Julgado Em 19-10-2023, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-S/N Divulg. 06-02-2024 - Public. 07-02-2024). (Negritei).

No caso em tela, vê-se que Ação de Desapropriação foi proposta muito anos antes da publicação da ata de Julgamento do Tema n. 865 que se deu em 26/10/2023. Logo, é certo que o presente julgado não se amolda à primeira exceção proposta.

Da mesma forma, não incide na hipótese a segunda exceção prevista no julgado, já que não há discussão expressa sobre a constitucionalidade da complementação da indenização por meio de precatório judicial, mas tão somente que a Constituição assegurava o pagamento em dinheiro.

Por tais considerações, tem-se que os Declaratórios devem ser acolhidos, em parte, tão somente para sanar a omissão.

Forte nessas razões,
ACOLHE, EM PARTE,
os presentes Embargos de Declaração, opostos por Aparecida Pereira Camacho, tão somente para sanar a omissão, mantendo, consequentemente, inalterado o
decisum
embargado.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024